Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA “SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO”. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 203, § 1o, do CPC conceitua a sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva da relação jurídica processual ou extingue a execução. 1.1 O legislador, ao editar o Código de Processo Civil vigente, conferiu, expressamente, a natureza jurídica de decisão interlocutória aos atos decisórios que anteriormente eram designados como “sentença parcial de mérito”. 1.2. Por coerência sistêmica, as decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra estabelecida no art. 1015, inc. II, do CPC.
2. A verificação, no caso contrato, de que o advogado foi induzido ao cometimento de equívoco na escolha do recurso em razão da classificação do ato decisório atribuída pelo Juízo singular não pode ser desconsiderada. 2.1. Nesse caso, aplica-se à espécie o princípio da fungibilidade recursal para que o recurso seja conhecido e processado na forma do meio de impugnação admitido para a hipótese.
3. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 3.1. É importante destacar os ensinamentos de Ludwig Enneccerus: “Existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição.” (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 3.2. Aliás, é esclarecedora a doutrina de Pontes de Miranda a esse respeito: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...) Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148).
4. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição, salvo nas hipóteses em que a questão envolver interesses indisponíveis.
5. Recurso conhecido como agravo de instrumento, por força da fungibilidade, e provido.